Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006870-32.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (IMPETRANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VOLTADA A ATACAR DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DESCABIMENTO E INADEQUAÇÃO – CONOTAÇÃO DE DEFINITIVIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA QUE DESAFIA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 593, INC. II, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER PASSÍVEIS DE SEREM AFERIDOS DE PLANO POR MEIO DA ESTREITA VIA ELEITA –

APLICAÇÃO DO ART. 5.o, INC. II, DA LEI N.o 12.016/2009 E ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 267 DO STF – RECURSO CABÍVEL E ADEQUADO JÁ MANEJADO PELO IMPETRANTE CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
QUE É CONTEMPORÂNEA À INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELO QUE SE ENCONTRA EM TRÂMITE PARALELO NESTE SODALÍCIO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 6.o, §5.o, DA LEI N.o 12.016/2009 E ART. 3.o DO CPP C/C ART. 485, INCISOS IV, V E VI, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O art. 5o, inc. II, da Lei n.o 12.016/2009 e o enunciado n.o 267 da Súmula do STF reputam incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou correição, de modo que, não se constatando, no decisório impetrado, flagrante ilegalidade, manifesta teratologia, patente arbitrariedade ou abuso de poder passíveis de serem aferidos de plano por meio da estreita via eleita, impõe-se reconhecer a inadequação do
mandamus
, na medida em que o recurso cabível para impugnar a decisão judicial que indefere pedido formulado em autos apartados de restituição de bem apreendido consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em conta que o recurso cabível e adequado à espécie foi interposto tempestivamente pelo ora impetrante contra a mesma decisão, e que a apelação criminal em questão, ajuizada contemporaneamente a esta impetração, já foi recebida em seus efeitos, remetida à Superior Instância e se encontra em trâmite paralelo neste Tribunal, impõe-se reservar o exame da questão para a via especificamente prevista para a hipótese, aplicando-se
in casu
o art. 6.o, §5.o, da Lei n.o 12.016/2009 e art. 3.o do CPP c/c art. 485, inc. IV, V e VI, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

IMPETRADO:

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
contra ato supostamente ilegal praticado nos autos apartados (PJe) n.o 1026311-27.2020.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de restituição
ao impetrante e, subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel do veículo automotor da marca
Toyota, modelo Hilux, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013
, apreendido no bojo da ação penal n.o 730-27.2020.811.0002 (Operação
Clean Up
), em que o suplicante figura como réu pela suposta prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o impetrante alega que foi
alvo de mandado de busca e apreensão
cumprido no mês de dezembro do ano de 2019, ainda durante a fase investigativa, e que desta diligência
resultou a apreensão do veículo aqui almejado
, bem como ressalta que, posteriormente,
após o oferecimento da denúncia em seu desfavor
, delimitando-se a pretensão punitiva estatal e classificando-se a conduta que lhe é atribuída como o crime do
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, postulou a
restituição do bem ou a sua nomeação como depositário fiel
, contudo,
o pleito foi indeferido pelo d. Juízo impetrado
, por entender que o automóvel ainda interessa ao processo e que haveria indícios de que era utilizado para a prática do narcotráfico.

Sobre a alardeada coação ilegal a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante
argumenta que é o legítimo proprietário do bem apreendido
, o qual não constitui produto, proveito ou instrumento do crime e
não guardaria qualquer relação com o narcotráfico - crime pelo qual, frisa, não foi denunciado (mas apenas por associação ao tráfico de drogas)
, e que
tampouco interessa à ação penal
, tanto que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deixou de requerer a aplicação da pena de perdimento do bem, ao que agrega os argumentos de que o
veículo é essencial ao desempenho das suas atividades profissionais
e de que
pode sofrer significativa desvalorização acaso a sua apreensão seja mantida
.

Com arrimo nesses argumentos, o impetrante invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
e vindica a
concessão
liminar
da segurança
, a fim de que o
automóvel
apreendido seja liberado e lhe seja
restituído
,
ainda que
mediante prestação de compromisso e
na condição de mero depositário fiel da res
até o trânsito em julgado da ação penal correlata.
No mérito
, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida,
concedendo-se em definitivo
o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e os documentos digitais registrados do ID 84574992 ao ID 84574998.

O feito foi distribuído por prevenção e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise liminar, ocasião em que
indeferi

a tutela de urgência reclamada
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 85284971.

Ato contínuo, as
informações
requisitadas à autoridade acoimada de coatora foram prestadas por meio do
Ofício n.o 17/2021-GAB
(ID 86949983).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encartado no ID 87596983, opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito sem resolução do mérito
, ante a
superveniente perda do respectivo objeto
, e,
no mérito
, pela
denegação
da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De antemão, reitero que, consoante já apontado por ocasião da análise liminar, a teor do que preceitua o
art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009
,

não caberá o mandado de segurança em face de
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de
Súmula n.o
267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Na hipótese em apreço,
trata-se de
impetração voltada a atacar ato judicial decisório que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida
, formulado em primeira instância nos autos apartados (PJe) n.o 1026311-27.2020.8.11.0002, com fulcro no art. 120 do Código de Processo Penal (ID 84574996 - Pág. 3/10), de modo que, dadas as
conotações de
definitividade
do
decisum
objurgado
, a
via escorreita para desafiá-lo, em princípio, consiste na
apelação criminal
com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente do
e.

STJ
:

“2. Na esteira da jurisprudência desta Corte
não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio
, referida orientação, inclusive, é objeto de Súmula da Suprema Corte, ex vi do enunciado n. 267.
Na hipótese,

desafia-se decisum que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, de natureza definitiva, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, previsto no art. 593, II do Código de Processo Penal
”.

(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, a decisão objurgada foi proferida em
23/04/2021

e o presente
mandamus
foi ajuizado em
26/04/2021
, contudo, tem-se que, posteriormente, em
03/05/2021
,
o ora impetrante interpôs

o

recurso de apelação criminal de que trata o art. 593, inc. II, do CPP
,
voltado a atacar justamente os termos da decisão aqui impetrada
, o qual foi
recebido

pelo juízo
a quo

ante a sua tempestividade.

Nesse sentido são as informações prestadas nestes autos pela d. autoridade acoimada de coatora,
in verbis
:

“
No dia 03 de maio de 2021 a defesa interpôs recurso de apelação da decisão que indeferiu o pedido de restituição
, pleiteando a apresentação das razões no Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 600, §4o, do CPP
.
Este juízo recebeu o recurso interposto pela defesa nos seguintes termos: ‘Vistos etc. Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto, nos termos do artigo 593, II, do CPP, pois tempestivo
. Certifique-se a intimação do réu quanto aos

termos da sentença. Após, diante da manifestação da defesa de que pretende apresentar as suas razões na instância superior (art. 600 § 4o, do CPP), observadas as formalidades legais, remetam -se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo (...)’”
(ID 86949983).

Ademais, em consulta ao andamento do pedido de restituição (PJe) n.o 1026311-27.2020.8.11.0002, verifiquei que foi inclusive
“RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO”
(andamento de
10/05/2021
) e que, em
14/05/2021
, a apelação foi remetida a esta Superior Instância, onde aportou nesta mesma data com idêntica numeração; e, em
19/05/2021
, fez-se conclusa em meu gabinete, ocasião em que determinei, dentre outras providências, a intimação da defesa para apresentar as respectivas razões recursais, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP.

Diante deste cenário, verificando-se que
o impetrante já lançou mão da via recursal
adequada
e
cabível
à espécie
, no bojo da qual o pedido aqui aviado será devidamente analisado, resta
despicienda a análise de mérito desta segurança
.

Mesmo porque, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, a cujos fundamentos ora me remeto na íntegra, o impetrante foi denunciado pelo Ministério Público por se tratar, em tese, de uma das
principais lideranças de numerosa associação supostamente voltada à prática do crime de narcotráfico na Comarca de Várzea Grande/MT
, de modo que desconstituir a conclusão obtida na decisão combatida, de que o veículo aqui almejado
ainda interessa ao processo
e teria sido
instrumentalizado para o comércio malsão
,
demandaria aprofundado revolvimento no conjunto probatório da ação penal originária
,
providência incompatível com a estreita via do
mandamus
, não se descuidando ainda da possibilidade de que o bem venha a ser objeto da pena de perdimento na sentença,
ex vi
do art. 60 e ss. da Lei n.o 11.343/2006.

Assim sendo, não se verifica na hipótese
patente ilegalidade
,
manifesta teratologia
,
flagrante arbitrariedade
ou
abuso de poder
passíveis de serem identificados
de plano
através da via mandamental.

Com efeito, o
art. 6.o, §5.o, da Lei n.o 12.016/2009
prescreve que
“Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
.

A propósito, friso que as regras até então previstas no citado art. 267 do Código de Processo Civil de 1973, atualmente situadas no
art. 485 do CPC de 2015
, aplicáveis analogicamente ao processo penal por força do
art. 3.o do CPP
, preceituam,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

IV - verificar a
ausência
de
pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

V - reconhecer a
existência
de
perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;

VI - verificar
ausência
de
legitimidade ou de
interesse processual
;

(...).”

Em situação semelhante, o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendido justamente pela
necessidade de extinção do
mandamus
sem resolução de mérito
, consoante se vê a partir do seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA
. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA.
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
Na presente Ação Mandamental, busca-se o cumprimento integral da Portaria 1.993, de 1.12.2003
, que reconheceu a condição de Anistiado Político do Impetrante e concedeu-lhe reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos retroativos.

2. Em suas informações, a Autoridade Coatora noticiou que o Militar Anistiado ajuizou Execução Extrajudicial
sob o número 0027266-59.2012.4.01.3400,
hoje em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a. Região
(Apelação 0001861-84.2013.4.01.3400)
com o objetivo idêntico ao do presente feito
, qual seja, o pagamento integral da reparação econômica decorrente da condição de Anistiado Político.

3. (...).

5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado
, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.

6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09. Precedentes
: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015.

7. (...)”.
(EDcl no MS 21.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) – Grifei.

Por ser de inteira pertinência, valho-me ainda de outro precedente da e. Corte Cidadã – aqui com os conceitos devidamente transpostos da ação de
habeas corpus
para o mandado de segurança –, abaixo reproduzido:

“(...)
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou
se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio
e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese
, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual”.
(HC 482.549/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) – Grifei.

Em suma, t
endo em conta que o recurso cabível e adequado à espécie foi interposto tempestivamente pelo ora impetrante contra a mesma decisão, e que a apelação criminal em questão, ajuizada contemporaneamente a esta impetração, já foi recebida em seus efeitos, remetida à Superior Instância e se encontra em trâmite paralelo neste Tribunal, impõe-se reservar o exame da questão para a via especificamente prevista para a hipótese, aplicando-se
in casu
a inteligência do art. 6.o, §5.o, da Lei n.o 12.016/2009 e art. 3.o do CPP c/c art. 485, incisos IV, V e VI, do CPC, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a fim de extinguir a segurança sem resolução do mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com espeque no art. 5.o, inc. II, e art. 6.o, §5.o, ambos da Lei n.o 12.016/2009 e art. 3.o do CPP c/c art. 485, incisos IV, V e VI, do CPC, bem assim com esteio no enunciado de Súmula n.o 267 do STF,
além do art. 51, incisos XIV e XXII, e art. 161, §1.o, ambos do RITJMT,

JULGO EXTINTO
O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021